Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-12.2010.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-12.2010.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO ECKERT - CPF: 325.826.921-15 (EMBARGANTE), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA LUIZ DA MOTA ECHERT - CPF: 387.987.941-91 (EMBARGANTE), ODAIR ECKERT - CPF: 209.128.891-87 (EMBARGANTE), JOSE VIEIRA TOMAZ - CPF: 031.155.006-10 (EMBARGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (EMBARGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), Antonio Zozival Milfont Sobreira (EMBARGADO), JOAO DA SILVA ROCHA - CPF: 363.667.228-20 (EMBARGADO), Claudionor Macarini (EMBARGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), JOAO DA SILVA ROCHA - CPF: 363.667.228-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ECKERT - CPF: 209.128.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOELI VERA BULOW ECKERT - CPF: 866.473.001-63 (EMBARGANTE), ILDA CHAVES VIEIRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO – ÓBITO DE UM DOS QUATRO RECORRENTES – FATO SUPERVENIENTE ABORDADO DEPOIS QUE OS AUTOS FORAM RELATADOS, MAS ANTES DO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DO SUCESSOR - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - No caso concreto, quando a petição que informou o falecimento de uma das partes foi juntada nos autos, já havia lançado relatório no Agravo Interno e enviado o feito ao Departamento para inclusão em pauta de julgamento pelo Órgão Colegiado, o que inviabilizou análise e adoção das providências do artigo 313, inciso I, do CPC, concernente à suspensão do processo para regularizar a sucessão processual.

2 - Por se tratar de questão processual relevante, o mais adequado é
anular o Acórdão objeto da embargabilidade,
a fim de que o processo seja suspenso, nos termos do art. 313, § 1º, c/c artigos 688, inciso II, e 689, todos do CPC, possibilitando a habilitação dos sucessores do falecido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001961-12.2010.8.11.0044)

RELATÓRIO

Maria Eduarda Ribeiro Eckert
opôs Recurso de Embargos de Declaração alegando que, antes de o Recurso de Agravo Interno ter sido julgado, compareceu nos autos informando o falecimento de seu pai
Odair Eckert
, um dos Recorrentes, e que a sua petição não foi analisada em tempo, tratando-se de omissão a ser sanada pelo Colegiado.

Odair Eckert
faleceu em 14/01/2021, conforme prova a Certidão de Óbito, e a notícia da morte aportou aos autos apenas em 17/03/2021, por meio de petição apresentada pela Embargante, filha do falecido e que conta com 08 (oito) anos de idade, alegando nulidade da
decisão unipessoal proferida no ID 72592494, na qual não conheci do apelo tirado contra a sentença proferida na Ação de Usucapião ajuizada em face de
Ilda Chaves Vieira e Outros
, por deserção.

Assevera que, com o óbito de 01(um) dos 04 (quatro) Recorrentes, é necessário suspender o trâmite processual e anular todos os atos praticados após o falecimento, até que seja regularizada a sucessão/substituição processual.

A herdeira do falecido pugnou novamente pela reconsideração da decisão que declarou o apelo deserto, a fim de que lhe seja oportunizado o recolhimento do preparo em dobro.

Eis os argumentos apresentados nos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Antes de examinar os argumentos, importante compreender a dinâmica dos atos ocorridos nestes autos.

Nilson Antonio Eckert
, sua esposa
Carmen Lucia Luiz da Mota Eckert, Odair Eckert
e
Soeli Vera Bulow Eckert
ajuizaram a Ação de Usucapião em face de
José Vieira Tomaz, Evandro Stábile, Ilda Chaves Vieira
; todavia, não obtiveram êxito.

Em
24/07/2020
(sexta-feira),
Nilson Antonio Eckert

e Outros
interpuseram Recurso de Apelação. Ocorre que o preparo foi recolhido depois que os autos aportaram neste Tribunal de Justiça, em
02/12/2020
(quarta-feira), no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Isto é, os Recorrentes recolheram o preparo depois de mais de 04 (quatro) meses da interposição do apelo.

Considerando que o caso não trata de insuficiência do preparo recolhido no ato da interposição do recurso, muito menos é caso de falta de recolhimento, circunstância em que o CPC prestigia a cooperação e permite que a parte tenha a chance de recolher em dobro, concluí pela
não
flexibilização do artigo 1.007 do CPC, em sintonia com a jurisprudência do STJ.

Registro que a decisão unipessoal foi prolatada em
28/01/2021
, e publicada no DJE em 07/02/2021.

Cientes da decisão que declarou o apelo deserto, os Recorrentes interpuseram Recurso de Agravo Interno, protocolizado em 09/02/2021, visando a reconsideração da decisão unipessoal.

Relatados os autos e incluídos na pauta de julgamento, sobreveio a petição apresentada em
17/03/2021
pela Embargante, filha de
Odair Eckert
, alegando que seu pai havia falecido em
14/01/2021
, ou seja, antes de ter sido proferida a decisão que não conheceu do apelo.

Em síntese, a Embargante assevera que conta com 08 (oito) anos de idade, está representada por sua genitora
Jaqueline Ribeiro Oliveira
, e que o processo deve ter seu trâmite suspenso, a fim de regularizar a sucessão processual pelos herdeiros ou pelo representante do Espólio.

O Recurso de Agravo Interno foi julgado em
07/04/2021
e desprovido à unanimidade, o que deu azo a estes Aclaratórios em que a Embargante alega nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito de um dos autores da demanda.

Feita necessária retrospectiva dos principais atos processuais, registro que apesar de
Odair Eckert
ter falecido em
14/01/2021
, a notícia do óbito somente aportou nos autos em
17/03/2021
, ou seja, depois de proferida a decisão que declarou o apelo deserto (publicada no DJE em
28/01/2021
), e antes de o Agravo Interno ter sido julgado (sessão de
07/04/2021
).

Na verdade, quando a petição que informa o falecimento de
Odair Eckert

foi juntada aos autos, já havia lançado relatório no Agravo Interno e enviado o feito ao Departamento para as providências de inclusão em pauta, o que não possibilitou a adoção do comando do artigo 313, inciso I, do CPC, concernente à suspensão do processo para regularizar a sucessão processual.

Diante disso, por se tratar de questão processual relevante, entendo que o mais adequado é
anular o Acórdão objeto da embargabilidade
, e que julgou o Agravo Interno, a fim de que o processo seja suspenso, nos termos do art. 313, § 1º, c/c artigos 688, inciso II, e 689, todos do CPC, possibilitando a habilitação dos sucessores de
Odair Eckert
.

Esclarecido esse ponto, repito: a Embargante, filha do
de

cujus
, conta com 08 (oito) anos de idade, e está representada por sua genitora, consoante procuração juntada no ID 80061980.

Assim sendo, tendo em vista que a controvérsia gira em torno de direitos patrimoniais, é necessário suspender o trâmite processual, a fim de que a Embargante manifeste sobre o interesse na sucessão processual de
Odair Eckert
, ou informe sobre a eventual existência de Inventariante compromissado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção do processo em relação ao Recorrente, nos termos do art. 313, § 2º, inciso II, do CPC.

Feitos os necessários esclarecimentos,
ACOLHO
os Aclaratórios
para sanar a omissão apontada.

Torno sem efeito
o Acórdão proferido no ID 82744959, atinente ao julgamento do Agravo Interno.

De conseguinte,
suspendo
o trâmite processual, nos termos do artigo art. 313, § 1º, c/c artigos 688, inciso II, e 689, todos do CPC.

Determino
a intimação da Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o interesse na sucessão processual do falecido
Odair Eckert
ou informe a existência Inventariante compromissado, sob pena de exclusão da parte do polo ativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021